Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010441-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 14.008.989/0001-94 (AGRAVANTE), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (AGRAVADO), CESAR FARIA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.083.931-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL A PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE ENDOSSO
. EXTINÇÃO DA
DEMANDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução fundada em cheque nominal. A agravante alegou a ilegitimidade ativa do agravado, por ausência de endosso.

II. Questão em discussão

V
erificar se a ausência de identificação do signatário do endosso no verso do cheque, emitido nominalmente a pessoa jurídica, é suficiente para descaracterizar a transferência da titularidade e, por consequência, a legitimidade ativa para a cobrança judicial.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) exige, para validade do endosso, que conste assinatura identificável de quem detenha poderes para representar a pessoa jurídica endossante.

A cártula em análise apresenta apenas assinatura ilegível, sem elementos que permitam identificar o subscritor ou verificar seus poderes de representação, o que inviabiliza o reconhecimento do endosso como válido.

Ausente cadeia regular de legitimação, resta configurada a ilegitimidade ativa do portador para promover a execução do título.

IV. Dispositivo e tese

para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor para a cobrança do cheque e, com isso, extinguir a demanda com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

O portador de cheque nominal a pessoa jurídica que não comprova a transferência por endosso válido e identificável não possui legitimidade ativa para sua cobrança em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que
, em Ação de Execução n.

1040357-13.2023.8.11.0003
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega a ilegitimidade ativa do agravado,
tendo em vista que
o cheque foi emitido nominalmente à pessoa jurídica (União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia), e o endosso constante no verso do título não permite identificar se quem o realizou possuía poderes para tanto (artigos 17 e 19 da Lei 7.357/85).

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender o andamento do feito até o julgamento do Recurso (Id.
279743892
).

Na Contraminuta (Id.

284992398
)
,
o agravado

d
efende a validade do endosso em branco,
em razão

d
a regularidade formal da cártula
.

A
rgumenta que a impugnação apresentada pelo agravante não se mostra apta a afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Alega
a ilegitimidade ativa do
agravado
para a cobrança
do cheque
, visto que no verso não consta a assinatura do beneficiário, portanto não houve endosso.

Sobre a questão, a Lei n. 7.357/1985 estabelece o seguinte:

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

No caso, o cheque nº 00219, no valor de R$ 5.000,00, foi emitido em favor da “União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia”, pessoa jurídica de direito privado.

No verso do título, consta assinatura ilegível, acompanhada apenas da razão social e do CNPJ da beneficiária original, sem qualquer elemento que permita identificar o signatário ou confirmar se detinha poderes para representar validamente a entidade e realizar o endosso.

Tratando-se de endosso efetuado por pessoa jurídica, exige-se a clara identificação do subscritor do ato translativo, a fim de possibilitar o controle da legitimidade e garantir segurança na circulação da cártula.

Dessa forma, o documento não apresenta endosso válido, nos termos dos artigos 17 e 19 da Lei do Cheque, pois não há comprovação de que a assinatura lançada no verso tenha sido aposta
por representante com poderes para vincular a pessoa jurídica endossante.

Assim, inexiste cadeia de legitimação regular apta a conferir ao agravado o direito de promover a execução do título, restando caracterizada a ilegitimidade ativa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO PROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O cheque, como título de crédito, exige a presença do endosso para a transferência de sua titularidade, conforme artigos 17 e 19 da Lei n. 7.357/85. No caso, constatou-se a ausência de assinatura do beneficiário no verso do título, o que impede a sua transmissão ao autor por endosso. A ausência de endosso retira a legitimidade ativa do portador para a cobrança judicial, visto que o título permanece vinculado à pessoa indicada nominalmente.
(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento:
O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova a transferência por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança do título em juízo.

(...).
(N.U 1001897-85.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor para a cobrança do cheque e, com isso, extinguir a demanda com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pel
o
apelad
o
e fixo os honorários advocatícios em
R$1.000,00
, nos termos do art.
85, §8º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025